Tribunal: TJMT
Processo: 1023441-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023441-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 008.610.361-07 (AGRAVADO), L. G. P. M. D. O. - CPF: 123.965.251-82 (AGRAVADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), ELAINE ROBERTA FIGUEIREDO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 008.610.361-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE VACINA. VACINA NIRSEVIMABE (BEYFORTUS). CONTRAINDICAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio da vacina Nirsevimabe (Beyfortus) em favor de menor internado em UTI, com indicação de aplicação preventiva suspensa por contraindicação médica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a subsistência dos requisitos para concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), diante da circunstância de contraindicação médica expressa à aplicação da vacina e ausência de negativa de cobertura contratual.

III. Razões de decidir

3. Embora a vacina Nirsevimabe tenha sido incluída no rol da ANS, não houve negativa de cobertura, mas sim escassez momentânea no mercado, devidamente justificada por documentos e comunicações da operadora com fornecedores.

4. A contraindicação médica expressa para aplicação da vacina no ano corrente, diante da internação do menor por bronquiolite, afasta o perigo de dano atual, esvaziando o requisito da urgência exigido pelo art. 300 do CPC.

5. A tutela de urgência não se presta à antecipação de obrigação inviável ou suspensa por razões clínicas, sendo possível rediscussão futura caso retornem as indicações médicas para aplicação do imunizante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a tutela de urgência deferida.

Tese de julgamento:

"1. A contraindicação médica à aplicação de vacina inviabiliza, por ausência de urgência, a concessão de tutela provisória que determine o seu custeio pelo plano de saúde.

2. A inexistência de negativa de cobertura e a ausência de risco imediato à saúde afastam os requisitos do art. 300 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1056825-64.2025.8.11.0041 - Ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela – proposta por L. G. P. M. D. O., representado por Elaine Roberta Figueiredo Campos de Oliveira -deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida, no prazo de 48 horas, custeie a vacina vindicada pelo reclamante, tendo por molde as indicações constantes no relatório médico acostado à exordial.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que na origem, o autor pleiteou o custeio, pela operadora de saúde, da vacina Nirsevimabe (Beyfortus), com alegada recomendação médica em razão de ser portador de Síndrome de Down, circunstância que, segundo relatório médico, justificaria a imunização preventiva contra o vírus sincicial respiratório (VSR).

O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida providenciasse, no prazo de 48 horas, o custeio da vacina, conforme prescrição médica constante da petição inicial.

Irresignada, a operadora interpôs o presente agravo, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Sustenta, primeiramente, não haver negativa de cobertura, mas sim atraso justificado pela indisponibilidade do medicamento no mercado, circunstância informada à genitora do autor, com demonstração de tratativas para aquisição junto a fornecedores e laboratório fabricante. Argumenta, ainda, que tão logo conseguiu obter a vacina, entrou em contato com a representante legal do menor, tendo sido informada da internação do paciente em UTI com bronquiolite, o que levou o médico assistente a contraindicar a aplicação da vacina no momento, postergando-a para 2026.

Alega, com base nesses fatos supervenientes, ausência de urgência ou de risco iminente ao resultado útil do processo, de modo que não subsiste fundamento fático que sustente a tutela antecipada concedida.

Ademais, sustenta a irreversibilidade dos efeitos da decisão proferida, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, asseverando que, caso a demanda seja julgada improcedente ao final, a operadora dificilmente será ressarcida pelos custos eventualmente suportados.

Colaciona jurisprudência no sentido da necessidade de comprovação da recusa de cobertura por parte do plano de saúde e da ausência de urgência quando não demonstrado o risco de dano irreparável, bem como menciona os Enunciados 51 e 62 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que exigem relatório médico circunstanciado para a caracterização da urgência ou emergência.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente suspensão dos efeitos da tutela deferida na origem. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada e cassada a medida de urgência anteriormente concedida.

O recurso foi instruído com cópia integral dos autos eletrônicos, conforme facultado pelo art. 1.017, § 5º do CPC. A agravante também informou a tempestividade do recurso, tendo sido interposto dentro do prazo legal, com recolhimento do preparo e indicação dos advogados constituídos.

A liminar foi deferida (id.n.º 301320376).

Contrarrazões (id.n.º 302626870).

Manifestação o MP (id.n.º 30945377).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela (nº 1056825-64.2025.8.11.0041), que deferiu tutela de urgência determinando o custeio da vacina Nirsevimabe (Beyfortus) no prazo de 48 horas.

O recurso merece provimento.

De início, é importante definir que o agravo de instrumento se restringe a analisar o acerto da decisão que deferiu a antecipação da tutela, devendo a análise exaustiva do mérito ser realizada no processo principal, sob pena de supressão de instância.

A questão posta em análise diz respeito à subsistência dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

É certo que a Resolução ANS nº 624/2024 incluiu a vacina Nirsevimabe no rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde, circunstância que, em tese, demonstraria a probabilidade do direito material invocado.

Todavia, a análise dos documentos acostados aos autos revela que não houve propriamente uma negativa de cobertura por parte da operadora, mas sim dificuldade momentânea na aquisição do medicamento por fatores externos (alta sazonalidade e escassez no mercado), conforme atestado pelo próprio laboratório fornecedor.

Os e-mails internos da cooperativa e as tratativas documentadas demonstram que a agravante empreendeu esforços para obtenção da vacina, tendo inclusive realizado cotações e buscado fornecedores alternativos.

O exame do requisito da urgência revela que, na atual quadra processual, não se encontra presente.

O fundamento central da decisão agravada foi a necessidade de aplicação imediata da vacina em caráter preventivo. Entretanto, a internação do menor em UTI e a expressa contraindicação médica à aplicação do imunizante até 2026 afastam, no presente momento, o risco de dano irreparável decorrente da não aplicação.

Conforme se comprova pela documentação juntada, a genitora do agravado informou à Unimed Cuiabá que, em razão do quadro de bronquiolite que levou o menor à UTI, o médico assistente Dr. Sandoval Carneiro Filho suspendeu a aplicação da vacina para o ano de 2026.

A tutela de urgência não se presta a assegurar uma prestação inviável no presente ou cuja efetivação foi postergada pela própria orientação médica, sob pena de desvirtuar sua finalidade.

Verificada a ausência de urgência atual, diante da internação do menor e da contraindicação médica para a aplicação do imunizante, impõe-se a confirmação da suspensão da decisão agravada.

A medida urgente mostra-se inócua no presente momento, pois não é possível aplicar a vacina enquanto persistirem as condições médicas impeditivas. O direito ao fornecimento poderá ser novamente discutido quando da retomada da indicação clínica, mas não há risco imediato que justifique a subsistência da liminar.

Acompanho o entendimento do eminente Procurador de Justiça, que recomendou o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar que suspendeu os efeitos da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para CASSAR a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025